Tribunal: TJSP
Processo: 1004185-79.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 16560
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES DO DEDO INDICADOR DA MÃO DIREITA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:
VOTO No 16560
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES DO DEDO INDICADOR DA MÃO DIREITA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563712
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004185-79.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado FERNANDO DOS SANTOS
CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com
observações, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-79.2017.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação no 1004185-79.2017.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado: Fernando dos Santos Cordeiro
VOTO No 16560
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÕES DO
DEDO INDICADOR DA MÃO DIREITA
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA
E
NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
ARBITRAMENTO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA
SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência mantida,
em sede de reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Fernando dos
Santos Cordeiro em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido
em 10/12/2016, quando, no exercício das funções de mecânico de manutenção, lesionou o
dedo indicador da mão direita. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citada, a autarquia apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 42/49).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio laudo
às fls. 85/101, retificado às fls. 134.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-79.2017.8.26.0451 -Voto no
3
A sentença de fls. 150/152 julgou procedente o pedido inicial
para condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-acidente ao autor, a partir da cessação
do auxílio-doença, acrescido de abono anual, com juros de mora e correção monetária Ante
a sucumbência, determinou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o total das prestações vencidas até a sentença. Não houve remessa dos autos
para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação buscando
a reforma do julgado (fls. 158/160). Sustenta, em síntese, que o laudo pericial, produzido
na esfera da Justiça Trabalhista, afastou a existência de qualquer redução da capacidade
laborativa do obreiro, tanto que após a sua demissão foi admitido em outra empresa sem
qualquer restrição.
Contrarrazões às fls. 174/176.
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso ressaltar que, atendendo ao
disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a
sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e considerando
a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, embora não determinado pelo
Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente feito será reexaminada de ofício.
Outrossim, anote-se que a prova pericial, produzida por
expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com acuidade
as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a perícia
não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração de sua
imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-79.2017.8.26.0451 -Voto no
4
Aliás, cumpre ressaltar que se tratando de benefício de
natureza acidentária, a prova técnica deve ser realizada por profissional credenciado aos
quadros de peritos que atuam na esfera estadual. Além disso, fica a critério do julgador,
nomear o médico de sua confiança, que melhor atenda as queixas apresentadas na exordial,
indicando aquele que atua na área a ser analisada.
Na hipótese dos autos, o laudo produzido na esfera trabalhista
não pode ser utilizado como prova emprestada no presente feito, pois os enfoques das
ações são distintos e, tampouco, pode se sobrepor à perícia realizada por médico de
confiança desta E. Corte.
Pois bem, narra o autor, que teve reduzida sua capacidade
laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em 10/12/2016, quando, no exercício das
funções de mecânico de manutenção, lesionou o dedo indicador da mão direita, o que lhe
manteve afastado do trabalho até a data de 09/02/2017, em gozo de auxílio-doença
previdenciário (fls. 23).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal
com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo médico produzido na
origem atestou que o obreiro “sofreu acidente típico de trabalho resultando na lesão do 2o
dedo da mão direita. Na data presente existem sequelas funcionais de caráter durador”
(fls. 93).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem como
diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade laborativa do
obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão de auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido abono anual, nos termos do
artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja,
10/02/2017 (fls. 23), conforme estatui o artigo 86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso nos
períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-79.2017.8.26.0451 -Voto no
5
previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de modo a impedir a
ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas e
comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida
aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a
este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20/09/2017, publicado
em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do
Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários de
sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004185-79.2017.8.26.0451 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator